Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0725940-90.2019.8.07.0000 Embargante(s) ADEILTON HILARIO, ANTONIO MIGUEL LANGONI, FRANCISCO DE ASSIS PAES FERRARI, LUIZ CARLOS DOS SANTOS e ODETE TIEKO KANASHIRO SEGALLA Embargado (a)(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 16364704) opostos por Adeilton Hilário, Antônio Miguel Langoni, Francisco de Assis Paes Ferrari, Luiz Carlos dos Santos e Odete Tieko Kanashiro Segalla contra acórdão proferido por esta egrégia Segunda Turma Cível (ID 15361578) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para, reformando-se a r. decisão agravada, determinar a elaboração de novos cálculos, nos quais deverão incidir os efeitos da exclusão da capitalização mensal de juros também sobre as repactuações avençadas pelas partes, por meio dos aditivos contratuais acostados aos autos de origem, em percentual estabelecido em cada repactuação da dívida e não do valor nominal nelas aposto. 2. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora